Tribunal: TJPA
Processo: 0809218-64.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809218-64.2021.8.14.0051

APELANTE: QUESIA GONCALVES RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PLACHI COMERCIO & SERVICOS VETERINARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. ENDEREÇO INCOMPLETO. EXISTÊNCIA DE DADOS EM SISTEMAS OFICIAIS. DISTINGUISHING DO TEMA 1.338/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 256, § 3º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cobrança por serviços prestados, rejeitou preliminar de nulidade de citação por edital e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial, após tentativa frustrada de citação pessoal decorrente de endereço incompleto e posterior citação ficta .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou o requisito do esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se a existência de endereços disponíveis em sistemas oficiais impede a adoção da citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital constitui medida excepcional e exige o esgotamento razoável das diligências para localização da parte ré.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.338, firmou entendimento de que não se exige o exaurimento de todas as medidas imagináveis, tampouco a expedição obrigatória de ofícios a órgãos públicos e concessionárias, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a suficiência das diligências.

O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de buscas ilimitadas, sendo suficiente a adoção de medidas eficazes e proporcionais, inclusive mediante sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário.

No caso concreto, aplica-se distinguishing em relação ao Tema 1.338/STJ, pois a citação editalícia foi determinada de forma prematura, com base em endereço incompleto fornecido pela parte autora.

A ausência de complementação do endereço antes da adoção da citação ficta compromete a validade do ato citatório.

A existência de endereços da ré em sistemas oficiais (como INFOSEG), inclusive em outras localidades, impõe ao juízo a realização de tentativas de citação nesses locais antes da utilização do edital.

A jurisprudência do STJ e do TJPA exige a demonstração concreta de diligências eficazes, inclusive com uso de sistemas como INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, como condição de validade da citação ficta.

A inobservância dessas providências viola o art. 256, § 3º, do CPC e o princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade da citação e dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital exige o esgotamento razoável das diligências para localização do réu, não se confundindo com o exaurimento absoluto de todas as medidas possíveis. 2. É inválida a citação ficta quando realizada com base em endereço incompleto sem prévia tentativa de complementação ou utilização dos sistemas disponíveis ao Judiciário. 3. A existência de endereços em bases de dados oficiais impõe a tentativa de citação pessoal nesses locais antes da adoção do edital. 4. A inobservância do art. 256, § 3º, do CPC acarreta a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 256, § 3º, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.338, REsp 2.162.483/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 18.03.2026; STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.222.850/MG; STJ, AgInt no REsp 2.016.309/MT; TJPA, Apelação Cível nº 0838538-25.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804998-90.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 05.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0851785-34.2024.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº:
0809218-64.2021.8.14.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
QUESIA GONCALVES RODRIGUES (REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL)

APELADO:
PLACHI COMERCIO & SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
QUESIA GONCALVES RODRIGUES
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará (na qualidade de Curadora Especial), em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
PLACHI COMERCIO & SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME
.

Na origem, a autora/apelada ajuizou a ação visando a cobrança de dívida no valor atualizado de R$ 15.652,28, decorrente de serviços veterinários prestados e não pagos, instruindo a inicial com um boleto bancário assinado e cópias de conversas de WhatsApp.

Após tentativa de citação pessoal frustrada, com certidão do Oficial de Justiça indicando que não havia no mandado e na petição anexa o número do apartamento da citanda, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de citação por edital. Transcorrido o prazo sem manifestação, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, apresentando embargos monitórios arguindo a nulidade da citação e negativa geral.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial,
nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito pelo requerente na inicial, reconhecendo-o credor do réu da importância de R$ 8.346,18 (oito mil trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), devendo incidir correção monetária e juros de mora nos termos da lei, razão pela qual fica convertido o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no art. 701 e parágrafos do CPC.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

P.R.I. e certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Santarém, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformada, a Ré interpôs apelação (ID 34393630). Em suas razões, sustenta a
nulidade absoluta da citação por edital
, argumentando que não houve o esgotamento dos meios de localização. Destaca que consultas básicas em sistemas (como INFOSEG) revelariam endereço atualizado em Uberlândia-MG e vínculo empresarial ativo em Paragominas-PA, locais que jamais foram objeto de tentativa de citação. No mérito, questiona a fragilidade das provas digitais e aponta excesso de execução pela cumulação indevida de honorários contratuais e multa.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 34393631), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que foram feitas diligências suficientes e que o ordenamento não exige o exaurimento absoluto de todas as hipóteses imagináveis de localização do réu, mas apenas a adoção de diligências idôneas e razoáveis aptas a viabilizar a citação pessoal, requisito plenamente observado no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL

A questão central reside em verificar se a citação por edital observou os requisitos de validade, especificamente o esgotamento das diligências razoáveis para localização da ré, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Como sabido, a citação ficta é medida excepcional, pois mitiga o exercício efetivo do contraditório. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.338 (REsp 2.162.483/AP)
, fixou a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.338 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, § 3º, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Definir, à luz do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, se é obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e a concessionárias de serviços públicos para a localização do réu antes da autorização da citação por edital. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para a localização do réu. 3. O art. 256, § 3º, do CPC não institui obrigação universal e automática de expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, mas prevê essa providência como uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma casuística. 4. O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de todas as buscas imagináveis, sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, observados os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da duração razoável do processo, sem prejuízo da adoção de diligências adicionais quando houver utilidade concreta. III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS 1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos. IV. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a validade da citação por edital após tentativas frustradas de localização do réu, inclusive mediante consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário, sem a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos. Ausente nulidade, porquanto observado o esgotamento razoável das diligências, conforme análise casuística. V. DISPOSITIVO 6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3º, 926, 927, III, e 1.036.Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023 - AgInt no AREsp n. 2.222.850/MG e AgInt no REsp n. 2.016.309/MT.

(STJ - REsp: 00000000000002166983 AP 2024/0324700-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2026, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 27/03/2026)

Contudo, o próprio STJ ressalvou que se considera atendido o requisito quando infrutíferas as tentativas nos endereços constantes dos autos
e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo.

No caso sub examine, impõe-se a técnica do
distinguishing
.

Diferentemente da hipótese do precedente repetitivo, onde houve busca em sistemas e nada foi encontrado, aqui a nulidade é latente por dois motivos fundamentais:

Primeiro
, a citação por edital foi precipitada. A primeira tentativa efetiva de citação resultou negativa porque o endereço fornecido pela própria autora era
incompleto, em razão de não ter sido fornecido o número do apartamento da citanda
. Ora, se o endereço é insuficiente por falha da parte autora, o passo correto não é a citação por edital, mas a determinação para que a autora complete o endereço ou o juízo auxilie na busca via sistemas.

Segundo
, a Curadoria Especial demonstrou que em sistemas de acesso comum ao Judiciário (SINESP/INFOSEG), consta endereço certo da ré na Rua Alaor Carlos Garcia, nº 445, em Uberlândia-MG, bem como a existência de uma empresa ativa (QG. INTERCOMPANY) em Paragominas-PA.

A jurisprudência pátria, inclusive desta relatora, é uníssona no sentido de que, havendo indicação de endereços em sistemas como BACENJUD, RENAJUD ou INFOSEG, é dever do magistrado tentar a citação nesses locais antes de socorrer-se do edital. Veja-se:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedentes os embargos à execução opostos por ED Comércio e Distribuidora do Norte LTDA e Herberth Ugulino da Costa. A sentença declarou a nulidade da citação por edital realizada na execução, com fundamento no art. 256, § 3º, do CPC/2015, reconhecendo a invalidade dos atos processuais subsequentes e extinguindo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital realizada no processo executivo observou os requisitos legais do art. 256, § 3º, do CPC/2015, especialmente no tocante ao esgotamento prévio dos meios de localização dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital configura medida excepcional e somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todas as tentativas possíveis de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC/2015.

4. Ainda que a citação tenha ocorrido sob a vigência do CPC/1973, aplica-se o princípio do isolamento dos atos processuais previsto no art. 14 do CPC/2015, incidindo as regras do novo código sobre os atos processuais não concluídos.

5. A alegação de tentativa infrutífera de citação ao longo de 12 anos de tramitação não suprime a necessidade de comprovação objetiva e documentada do esgotamento de diligências, inclusive com o uso de sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, conforme determina a Súmula 44 do TJPA.

6. A mera mudança de endereço pelos executados não exime o exequente de buscar meios eficazes de localização, sendo inválida a adoção direta da citação por edital sem tais diligências prévias.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA exige o cumprimento estrito dos requisitos legais para validade da citação ficta, sendo nulo o ato citatório realizado em desacordo com essa exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios efetivos de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC/2015.

2. O exequente tem o dever processual de demonstrar diligências eficazes para localização do executado, incluindo o uso de sistemas públicos disponíveis.

3. A simples alegação de decurso de tempo ou mudança de endereço do devedor não afasta a exigência legal de esgotamento dos meios de citação pessoal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14 e 256, § 3º; CPC/2015, art. 932, IV e V, a; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. ">Maria Filomena de Almeida Buarque.

Súmula 44 do TJPA, aprovada em 17.09.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08385382520208140301 30026280, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato. - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08664985320208140301 20957825, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste TJ/PA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS – CITAÇÃO DO REQUERIDO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA O DEFERIMENTO DA CITAÇÃO FICTA - ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No presente caso, resta claro que a parte autora ...Ver ementa completa não esgotou todos os meios disponíveis para se saber o endereço do réu, ora apelante, não tendo havido qualquer pedido de busca de endereços do requerido através dos sistemas auxiliares da justiça, tais como SISBAJUD, SIEL, INFOSEG, entre outros. 2-Ademais, observa-se que o Juízo de 1º grau se valeu de indevida presunção de má-fé do Requerido em se ocultar, o que não pode prosperar, pois a má-fé não se presume, devendo haver indícios mínimos de sua configuração. 3-Importante consignar, que o próprio legislador estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sualocalização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órg

(TJ-PA - AC: 08049989020208140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0851785-34.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
RECORRENTE: tity-person">RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR (A): Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães)

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à execução. Citação por edital. Validade. Gratuidade da justiça. Deferimento. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por devedor citado por edital, afastando a alegação de nulidade da citação e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:

(i) saber se é válida a citação por edital quando frustradas tentativas de localização do executado;

(ii) saber se é cabível no caso o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação editalícia no caso em tela é válida, já que após tentativas reais e diligentes de localização da parte, inclusive por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, não localizou o endereço do executado.

4. Quanto à gratuidade da justiça, deve ser deferida diante da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Tese de julgamento:

“É válida a citação por edital quando precedida de diligências eficazes e documentadas, inclusive mediante consultas aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD.”

“É cabível o deferimento da gratuidade de justiça, quando não houver elementos que contrariem a presunção de hipossuficiência.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08517853420248140301 29984056, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a autorização da citação por edital baseada apenas em uma certidão de não localização de endereço/endereço incompleto, ignorando informações existentes em bases de dados judiciais sobre endereços em Uberlândia e Paragominas, fere o art. 256, § 3º do CPC e a garantia constitucional da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88).

A citação ficta, nestas condições, é nula, e com ela todos os atos subsequentes, incluindo a sentença.

Diante do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação para:

ACOLHER A PRELIMINAR
de nulidade de citação por edital;

CASSAR A SENTENÇA
e anular o processo desde a decisão que determinou a citação ficta;

DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem
para que sejam realizadas diligências de citação nos endereços identificados pela Curadoria Especial (Uberlândia-MG e Paragominas-PA), prosseguindo-se o feito em seus devidos termos.

É como voto.

Belém (PA), data do sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 03/06/2026